Tribunal: CARF
Processo: 19613.723574/2021-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2013 a 31/12/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CNPJ DIVERGENTE NA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. RETIFICAÇÃO INADEQUADA. DUPLA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. INSCRIÇÃO CONTÁBIL GENÉRICA. RECOLHIMENTO INDEVIDO NÃO COMPROVADO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto contra acórdão da 26a Turma da DRJ08 que julgou improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela parte-recorrente contra despacho decisório que homologou parcialmente crédito objeto de declaração de compensação (PERDCOMP no 02422.00831.281218.1.3.16-7407), relativa à competência 12/2013, no valor originário de crédito pleiteado de contribuição previdenciária.
1.2. O despacho reconheceu apenas parte do crédito declarado, no montante de R$ 952,94, por ausência de comprovação documental da origem dos valores restantes. A recorrente sustentou, em síntese, que o crédito pleiteado teria sido gerado por recolhimentos indevidos efetuados pela empresa sucedida, LOG & PRINT DADOS VARIÁVEIS S.A., e que houve erro formal no preenchimento da DCOMP ao indicar como titular do crédito o CNPJ da sucessora. Pleiteou, ao final, a homologação integral das compensações declaradas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há cinco questões em discussão:
(i) saber se a retificação do CNPJ informado na DCOMP poderia ser apreciada no âmbito da manifestação de inconformidade;
(ii) saber se os créditos declarados estariam comprovados documentalmente e aptos à compensação;
(iii) saber se houve duplicidade na utilização dos mesmos créditos;
(iv) saber se a contabilização genérica dos valores como “saldo de implantação” seria suficiente para comprovar o crédito;
(v) saber se houve recolhimento indevido da contribuição patronal sobre a folha (CPP) em substituição à devida contribuição sobre a receita bruta (CPRB).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A legislação de regência, especialmente o art. 170 do CTN, e o art. 74 da Lei no 9.430/1996, exige que os créditos objeto de compensação sejam líquidos e certos. A parte-recorrente foi intimada diversas vezes pela fiscalização para apresentação de documentos comprobatórios, mas permaneceu inerte durante a fase de diligência, vindo a apresentar documentos apenas após a lavratura do despacho decisório.
3.2. A retificação do CNPJ informado no PERDCOMP não pode ser acolhida na via da manifestação de inconformidade. Ainda que demonstrada a sucessão empresarial, a alteração das informações declaradas exige procedimento próprio e tempestivo, não cabendo à instância julgadora reabrir a análise do mérito da declaração com base em dados divergentes.
3.3. Parte dos créditos foi contabilizada como “saldo de implantação” na conta “INSS a Recuperar”, sem identificação de origem ou contrapartida, circunstância que inviabiliza o controle da legitimidade do crédito e sua liquidez. A parte-recorrente não impugnou esse fundamento em sede recursal.
3.4. Verificou-se, por meio de diligência, que os créditos em exame foram anteriormente utilizados pela empresa sucedida para compensar débitos de 2015 e 2016, objeto do processo administrativo no 19679.722792/2016-06, e que esses débitos foram incluídos posteriormente no PERT, sem comprovação de cancelamento formal das compensações. A ausência de documentos que comprovem a restituição ou reversão da compensação original compromete a certeza do crédito reapresentado.
3.5. Não foi comprovado, de forma documental e objetiva, que a empresa sucedida, à época da competência 12/2013, estivesse obrigada à CPRB e que, portanto, o recolhimento da CPP tenha sido indevido. A ausência de elementos que demonstrem a duplicidade efetiva dos pagamentos inviabiliza o reconhecimento do direito creditório.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.723574/2021-11
ACÓRDÃO
2202-011.708 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOG & PRINT GRAFICA, DADOS VARIAVEIS E LOGISTICA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2013 a 31/12/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CNPJ
DIVERGENTE
NA
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. RETIFICAÇÃO INADEQUADA.
DUPLA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO
IDÔNEA. INSCRIÇÃO CONTÁBIL GENÉRICA. RECOLHIMENTO INDEVIDO NÃO
COMPROVADO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto contra acórdão da 26a Turma da DRJ08
que julgou improcedente manifestação de inconformidade apresentada
pela parte-recorrente contra despacho decisório que homologou
parcialmente crédito objeto de declaração de compensação (PERDCOMP
no 02422.00831.281218.1.3.16-7407), relativa à competência 12/2013, no
valor originário de crédito pleiteado de contribuição previdenciária.
1.2. O despacho reconheceu apenas parte do crédito declarado, no
montante de R$ 952,94, por ausência de comprovação documental da
origem dos valores restantes. A recorrente sustentou, em síntese, que o
crédito pleiteado teria sido gerado por recolhimentos indevidos efetuados
pela empresa sucedida, LOG & PRINT DADOS VARIÁVEIS S.A., e que houve
erro formal no preenchimento da DCOMP ao indicar como titular do
crédito o CNPJ da sucessora. Pleiteou, ao final, a homologação integral das
compensações declaradas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há cinco questões em discussão:
(i) saber se a retificação do CNPJ informado na DCOMP poderia ser
apreciada no âmbito da manifestação de inconformidade;
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.708 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723574/2021-11
2
(ii) saber se os créditos declarados estariam comprovados
documentalmente e aptos à compensação;
(iii) saber se houve duplicidade na utilização dos mesmos créditos;
(iv) saber se a contabilização genérica dos valores como “saldo de
implantação” seria suficiente para comprovar o crédito;
(v) saber se houve recolhimento indevido da contribuição patronal sobre a
folha (CPP) em substituição à devida contribuição sobre a receita bruta
(CPRB).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A legislação de regência, especialmente o art. 170 do CTN, e o art. 74
da Lei no 9.430/1996, exige que os créditos objeto de compensação sejam
líquidos e certos. A parte-recorrente foi intimada diversas vezes pela
fiscalização para apresentação de documentos comprobatórios, mas
permaneceu inerte durante a fase de diligência, vindo a apresentar
documentos apenas após a lavratura do despacho decisório.
3.2. A retificação do CNPJ informado no PERDCOMP não pode ser acolhida
na via da manifestação de inconformidade. Ainda que demonstrada a
sucessão empresarial, a alteração das informações declaradas exige
procedimento próprio e tempestivo, não cabendo à instância julgadora
reabrir a análise do mérito da declaração com base em dados divergentes.
3.3. Parte dos créditos foi contabilizada como “saldo de implantação” na
conta “INSS a Recuperar”, sem identificação de origem ou contrapartida,
circunstância que inviabiliza o controle da legitimidade do crédito e sua
liquidez. A parte-recorrente não impugnou esse fundamento em sede
recursal.
3.4. Verificou-se, por meio de diligência, que os créditos em exame foram
anteriormente utilizados pela empresa sucedida para compensar débitos
de 2015 e 2016, objeto do processo administrativo no 19679.722792/2016-
06, e que esses débitos foram incluídos posteriormente no PERT, sem
comprovação de cancelamento formal das compensações. A ausência de
documentos que comprovem a restituição ou reversão da compensação
original compromete a certeza do crédito reapresentado.
3.5. Não foi comprovado, de forma documental e objetiva, que a empresa
sucedida, à época da competência 12/2013, estivesse obrigada à CPRB e
que, portanto, o recolhimento da CPP tenha sido indevido. A ausência de
elementos que demonstrem a duplicidade efetiva dos pagamentos
inviabiliza o reconhecimento do direito creditório.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.708 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723574/2021-11
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 26a
TURMA/DRJ08, de lavra do Auditor-Fiscal Paulo Roberto Lara dos Santos (Acórdão 108-042.403):

Trata, os autos, de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório
no 31.303/2021 de lavra da Equipe Regional de Compensação Previdenciária da
RF08 que reconheceu parte do direito creditório pleiteado pelo contribuinte em
Declaração
de
Compensação
veiculada
pelo
PERDCOMP
02422.00831.281218.1.3.16-7407, cujo crédito teria origem em recolhimentos de
contribuições previdenciárias indevidas ou em valores maior do que os devidos
efetuados na competência 12/2013 no importe de R$ 671.965,84 (Seiscentos e
setenta e um mil, novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro
centavos), em valores originários.
Em análise do pleito do contribuinte, após sucessivas intimações para
esclarecimento da origem do crédito pleiteado que não encontraram resposta do
Interessado, a Auditoria concluiu, valendo-se dos elementos disponíveis nos
sistemas informatizados internos, pelo reconhecimento parcial do crédito
pleiteado, no importe de R$ 952,94 (Novecentos e cinquenta e dois reais e
noventa e quatro centavos), em decisão assim passada:
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.708 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723574/2021-11
4
Cientificado do feito, porém irresignando-se com ele, a empresa apresentou sua
Manifestação de Inconformidade na qual deduz, em síntese, a tempestividade da
peça, traça a síntese dos fatos e alega que houve erro no preenchimento do
PERDCOMP na medida em que indicou como crédito próprio – na qualidade de
empresa sucessora – aquilo que tivera origem em recolhimentos realizados no
CNPJ da empresa sucedida por incorporação, a saber LOG & PRINT DADOS
VARIÁVEIS S.A. (CNPJ 03.113.360/0001-98), impossibilitando sua localização pelos
sistemas informatizados internos.
Por outro giro, indica que a origem do crédito apurado na empresa sucedida
prende-se ao fato de ela, contribuinte obrigatória na sistemática da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), ter efetuado os recolhimentos sobre
a folha de salários na sistemática da Lei no 8.212/91. Nesse compasso, teria
efetuado o parcelamento e pagamento da dívida com a CPRB – veiculado pelo
processo no 18186.729285/2014-11 – gerando o indébito dos recolhimentos
havidos pela folha de salários, os quais são objeto da DCOMP.
Posta nesses argumentos, pede provimento para homologação integral das
compensações realizadas.
Retornam os autos para prosseguimento.
[...]

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/12/2013 a 31/12/2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CANCELAMENTO. RETIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA.
O exame do encontro de contas entre o crédito e o débito é efetuado pela
Administração Fiscal tomando como parâmetros e limites as características (valor,
natureza, período de apuração) informados pelo contribuinte no pedido de
ressarcimento ou declaração de compensação. Eventual erro de preenchimento
da DCOMP ou mesmo o seu cancelamento pode ser solicitado mediante
procedimento de retificação ou cancelamento previsto na legislação própria. A
retificação de DCOMP ou o seu cancelamento não são procedimentos cabíveis em
sede de manifestação de inconformidade e tampouco está a sua apreciação
abrangida pela competência das Delegacias de Julgamento.
ASSUNTO: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2013 a 31/12/2013
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.708 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723574/2021-11
5
PREVIDENCIÁRIO. COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. FALTA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
Compensação é o procedimento voluntário e facultativo através do qual o sujeito
passivo pode se ressarcir de valores pagos indevidamente, deduzindo-os das
contribuições devidas à Previdência Social. Não atendidas as condições
estabelecidas na legislação previdenciária e no Código Tributário Nacional – CTN –
, quais sejam, a certeza e a liquidez do crédito informado, os valores
indevidamente compensados devem ser glosados.

Cientificado do resultado do julgamento em 17/05/2024, uma sexta-feira (fls. 225),
a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 10/06/2024, uma segunda-feira (fls.
227), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) O equívoco no preenchimento da DCOMP ofende o princípio da verdade
material, pois o crédito informado como próprio, na realidade, teria origem em
recolhimentos efetuados pela empresa sucedida, LOG & PRINT DADOS VARIÁVEIS
S.A., de modo que a ausência de identificação correta comprometeu a análise do
direito creditório pela fiscalização, embora os documentos demonstrativos do
recolhimento tenham sido juntados.
b) A desconsideração, pela autoridade fiscal, da documentação que comprova a
existência do crédito pleiteado, contraria o dever da administração pública de
apurar a realidade dos fatos e a composição do crédito tributário efetivamente
existente, especialmente à luz da legalidade da tributação e da exigência de
certeza e liquidez para o exercício da compensação.
c) A glosa da compensação pela simples divergência formal na identificação do
CNPJ ofende a aplicação do artigo 15 da Instrução Normativa RFB no 2.055/2021 e
do artigo 16 da IN RFB no 1.717/2017, os quais reconhecem à empresa sucessora
legitimidade para pleitear a restituição de valores recolhidos pela sucedida.
d) A negativa de homologação das compensações realizadas ignora jurisprudência
administrativa reiterada (acórdãos do então Conselho de Contribuintes e da
Câmara Superior de Recursos Fiscais) que determina a prevalência da verdade
material sobre eventuais erros formais no preenchimento de declarações de
compensação.
e) O indeferimento do pedido viola a legalidade da tributação, pois, reconhecida a
confissão e o parcelamento do débito na sistemática correta (CPRB), resta
caracterizado o recolhimento indevido anterior na sistemática errada (CPP),
ensejando, portanto, o crédito passível de compensação.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.708 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723574/2021-11
6

"Diante de todo o exposto, requerer a Recorrente dignem-se V. Sas. em conhecer
e prover integralmente o presente Recurso Voluntário, considerando os fatos
narrados e pela aplicação do melhor Direito, determinando o consequente
cancelamento da exigência fiscal e o arquivamento do Auto de Infração, por força
das razões de fato e direito amplamente demonstradas.
Por fim, protesta-se desde logo pela realização de sustentação oral na sessão de
julgamento a ser designada por este Egrégio CARF, bem como, se for o caso, a
juntada de documentos adicionais."

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

1
CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
2
QUADRO FÁTICO-JURÍDICO
Para boa compreensão da matéria, revisito brevemente o quadro fático-jurídico em
exame nestes autos.
Originariamente, a autoridade fiscal decidiu pela não homologação parcial de
compensação tributária relativa à contribuição previdenciária (CPIM – contribuição previdenciária
indevida ou a maior), conforme informada no PER/DCOMP no 02422.00831.281218.1.3.16-7407,
referente à competência 12/2013, no valor pleiteado de R$ 671.965,84.
Tal decisão foi motivada pela ausência de comprovação da liquidez e certeza dos
créditos declarados, resultando no reconhecimento de apenas R$ 952,94 como crédito passível de
homologação. O despacho contemplou a seguinte fundamentação e apuração de fatos:


Créditos pleiteados: O contribuinte declarou, por meio de PERDCOMPs, créditos
previdenciários decorrentes de recolhimentos indevidos ou a maior.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.708 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723574/2021-11
7

Utilização dos créditos: Os créditos foram utilizados para compensar débitos de
contribuições sociais, via DCOMP.

Procedimento fiscal: Diante da constatação de elevado risco nas compensações, a
fiscalização selecionou os processos para auditoria, com base em critérios das Portarias
SRRF08 no 1.214/2020 e 39/2021.

Intimações não atendidas: A parte foi intimada por diversas vezes para apresentar
documentação comprobatória das compensações, inclusive por meio de Termo de
Intimação e de Reintimação, mas não atendeu às solicitações.

Inconsistências contábeis: Verificou-se, na ECD da empresa, lançamento contábil de “saldo
de implantação” no valor de R$ 6.198.534,67, sem clareza quanto às origens e
contrapartidas. Tal fato comprometeu a comprovação da origem dos créditos.

Conferência com sistemas da RFB: Após consultas, os valores encontrados como
efetivamente recolhidos e devidos não coincidiram com os créditos declarados.

Com base na legislação aplicável, especialmente o art. 170 do CTN; o art. 74 da Lei
no 9.430/1996; o art. 26-A da Lei no 11.457/2007; os arts. 65 e 73 da Instrução Normativa RFB no
1.717/2017; e os arts. 35 e 61 da Lei no 8.212/1991, a autoridade fiscal concluiu pela:


Homologação parcial da compensação, limitada ao valor de R$ 952,94;

Manutenção da exigência do saldo compensado indevidamente, com orientação à parte
para pagamento no prazo de 30 dias, sob pena de inscrição em dívida ativa.

O contribuinte impugnou esse ato de não homologação de compensação, ao narrar
que, em 28/12/2018, transmitiu à Receita Federal do Brasil o PERDCOMP eletrônico no
02422.00831.281218.1.3.16-7407, informando a existência de crédito relativo a recolhimento
indevido ou a maior de contribuição previdenciária (GPS – código 2100), no montante de R$
671.965,84, referente à competência 12/2013. Afirmou que o crédito foi utilizado para compensar
débitos próprios, declarados no mesmo PERDCOMP.
Relatou que a decisão administrativa reconheceu apenas R$ 952,94 como crédito
líquido e certo, sob o fundamento de que os demais valores não estavam comprovados. Em
discordância, sustentou que houve um equívoco no preenchimento do PER/DCOMP, pois os
recolhimentos que deram origem ao crédito foram efetuados pela empresa sucedida, LOG &
PRINT DADOS VARIÁVEIS S.A., por meio de suas filiais (CNPJs informados nos autos), e não
diretamente pela sucessora, ora impugnante.
Aduziu que a sucessão empresarial foi regularmente comunicada aos órgãos
competentes desde dezembro de 2017, e que os documentos comprobatórios dos recolhimentos
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.708 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723574/2021-11
8
realizados pela sucedida foram anexados ao processo. Defendeu que a ausência de
reconhecimento do crédito se deu, exclusivamente, por erro formal na vinculação do CNPJ nos
PER/DCOMPs, e não por ausência de fato gerador do crédito.
Invocou o princípio da verdade material, para argumentar que a Administração
Tributária deve considerar os fatos efetivamente ocorridos, mesmo diante de incorreções formais,
citando jurisprudência administrativa nesse sentido. Alegou ainda que a empresa sucedida
recolheu, de forma equivocada, a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento (CPP),
quando já era devida a contribuição sobre a receita bruta (CPRB). Posteriormente, a empresa
confessou e pagou a contribuição devida via DARF (CPRB), o que evidenciaria o recolhimento
indevido anteriormente realizado por GPS, fato que justificaria a compensação pretendida.
Ao final, pediu a integral reforma do despacho decisório, com a homologação total
das compensações efetuadas e a consequente extinção do crédito tributário exigido.
Ao apreciar a impugnação, o órgão julgador de origem houve por bem julgá-la
improcedente, deixando de reconhecer o direito creditório pleiteado pela parte-recorrente.
Conforme se extrai dos autos, a manifestação de inconformidade foi interposta
contra o Despacho Decisório no 31.303/2021, que reconheceu parcialmente o crédito declarado
pela contribuinte no PERDCOMP no 02422.00831.281218.1.3.16-7407, relativo à competência
12/2013, no valor originário de R$ 671.965,84, tendo sido homologado apenas o montante de R$
952,94.
A parte-recorrente alegou, em síntese, que o crédito declarado teria sido recolhido
pela empresa sucedida LOG & PRINT DADOS VARIÁVEIS S.A. e que houve equívoco na identificação
do titular do crédito na DCOMP. Argumentou ainda que o recolhimento se deu de forma indevida,
por erro na sistemática de apuração (CPP em vez de CPRB), e que o respectivo valor foi objeto de
compensações legítimas.
Durante a instrução, a autoridade julgadora determinou diligência à Equipe
Regional de Compensação Previdenciária, que informou que os créditos em questão já haviam
sido objeto de utilização anterior em compensações promovidas pela empresa sucedida, no
processo administrativo no 19679.722792/2016-06, o que impossibilitaria nova restituição ou
compensação com os mesmos valores.
Ainda segundo o voto condutor, a retificação do PER/DCOMP – como pretendido
pela parte – não pode ser processada no âmbito de manifestação de inconformidade, conforme
vedação expressa da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017. Destacou-se também que, à época
da fiscalização, a parte não atendeu às intimações que buscavam esclarecer a origem dos créditos.
Em análise do conjunto probatório, concluiu-se que não foi demonstrada a liquidez
e certeza do crédito, tendo sido identificadas inconsistências relevantes na escrituração contábil,
especialmente no lançamento do saldo da conta “INSS a Recuperar” (em 01/01/2018), no valor de
R$ 6.198.534,67, sem clareza quanto à origem e contrapartida.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.708 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723574/2021-11
9
Dessa forma, a Turma julgadora concluiu que a parte-recorrente tentou reutilizar
créditos já glosados ou anteriormente compensados, carecendo o pedido do requisito de certeza
quanto à constituição do direito creditório.
Assim, decidiu-se, por unanimidade, pela improcedência da manifestação de
inconformidade e pelo não reconhecimento do direito creditório pleiteado.
Inconformada com esse resultado, a parte-recorrente interpôs o presente recurso
voluntário, no qual argumenta, em síntese, que o crédito objeto do PER/DCOMP no
02422.00831.281218.1.3.16-7407 — no valor de R$ 671.965,84 — decorreu de recolhimentos
indevidos realizados, originalmente, pela empresa LOG & PRINT DADOS VARIÁVEIS S.A.,
posteriormente sucedida pela recorrente.
Aduz que o não reconhecimento do crédito pela fiscalização ocorreu em razão de
erro formal no preenchimento da declaração, ao informar o CNPJ da empresa sucessora como
detentora do crédito, o que teria impedido a correta identificação da origem dos recolhimentos
nos sistemas da Receita Federal. Sustenta, entretanto, que a sucessão empresarial foi
regularmente formalizada e comunicada aos órgãos competentes desde dezembro de 2017.
A parte-recorrente defende a aplicação do princípio da verdade material, alegando
que os fatos efetivamente comprovados, inclusive com os comprovantes de recolhimentos e
documentos da sucessão, devem prevalecer sobre eventuais erros formais. Invoca precedentes
administrativos e doutrina para sustentar que a administração tributária não pode desconsiderar
elementos probatórios válidos, desde que juntados aos autos.
Afirma ainda que a empresa sucedida, à época, procedeu equivocadamente ao
recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha de salários (CPP), quando já se
encontrava sujeita à sistemática da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
conforme a legislação então vigente. Informa que, ao perceber o erro, a empresa sucedida
confessou o débito devido na forma da CPRB e aderiu ao parcelamento do valor, conforme
processo administrativo no 18186.729285/2014-11. Com isso, os recolhimentos anteriores pela
sistemática da CPP se tornaram indevidos e foram objeto da compensação impugnada.
Ao final, a parte-recorrente pede o conhecimento e provimento integral do recurso,
com a consequente reforma da decisão recorrida e homologação integral das compensações
realizadas, requerendo ainda o cancelamento da exigência fiscal correspondente. Requer também
o direito de realizar sustentação oral na sessão de julgamento a ser designada.
É possível visualizar as questões fundamentais deste exame a partir da seguinte
matriz:

MOTIVAÇÃO E
FUNDAMENTAÇÃO
(autoridade fiscal)
ARGUMENTO NA
IMPUGNAÇÃO
FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO (julgador de
origem)
ARGUMENTO NAS
RAZÕES RECURSAIS
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.708 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723574/2021-11
10
1
Os valores declarados
como créditos
previdenciários foram
considerados não líquidos
e certos, pois não foi
apresentada
documentação
comprobatória, apesar de
intimações formais para
tal fim, incluindo
reiteração.
Fundamentação: arts. 170
do CTN; 74 da Lei no
9.430/96; 26-A da Lei no
11.457/07; IN RFB no
1.717/2017.
O contribuinte alegou que
os recolhimentos foram
realizados pela empresa
sucedida e que anexou
documentação
comprobatória, inclusive
comprovantes de
recolhimentos vinculados
aos CNPJs das filiais da
empresa sucedida.
A DRJ entendeu que não
foram atendidas as
intimações da fiscalização
para apresentação de
provas, e que, em
diligência, constatou-se
que os créditos foram
objeto de compensações
anteriores em outro
processo (PA no
19679.722792/2016-06), o
que afasta a certeza e
liquidez.
O contribuinte
sustenta que o erro foi
meramente formal no
preenchimento da
DCOMP, pois
informou o CNPJ da
sucessora, e que
houve apresentação
posterior da
documentação,
inclusive de
comprovantes de
recolhimentos
realizados pela
sucedida. Invoca o
princípio da verdade
material.
2
Parte do crédito declarado
referia-se a valores
oriundos de
contabilização genérica,
como o lançamento
contábil de “saldo de
implantação” no valor de
R$ 6.198.534,67, sem
identificação de origem ou
contrapartida.
Fundamentação: ausência
de liquidez e certeza do
crédito.
AUSENTE
A DRJ ressaltou que a
contabilização genérica
compromete a
rastreabilidade e a
confiabilidade da origem
do crédito e que tal
lançamento não comprova
a existência de crédito
passível de compensação.
AUSENTE
3
A compensação pleiteada
envolvia recolhimentos já
utilizados em
compensações anteriores
feitas pela empresa
sucedida, conforme
identificado em
cruzamento de sistemas.
Fundamentação: vedação
à duplicidade de utilização
de crédito.
O contribuinte não nega o
uso anterior, mas
sustenta que o crédito
decorre de recolhimentos
indevidos pela sucedida,
que posteriormente
confessou o tributo
devido (CPRB) e parcelou
o valor, demonstrando a
duplicidade no
recolhimento.
A DRJ acatou a informação
fiscal de que houve
duplicidade e que o
crédito já foi objeto de
análise e glosa em
processo anterior, sendo
vedada nova compensação
com base nos mesmos
valores.
O contribuinte
reafirma que a
duplicidade ocorreu
por erro no regime de
apuração (CPP em vez
de CPRB) e que o valor
recolhido
indevidamente pela
CPP foi objeto da
compensação.
Menciona o
parcelamento na
modalidade CPRB, que
confirma a
substituição da base
de cálculo.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.708 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723574/2021-11
11
4
Não foi demonstrada a
legitimidade da sucessora
para pleitear a
compensação, em razão
do erro de CNPJ e
ausência de comprovação
no momento oportuno.
Fundamentação: arts. 15
da IN RFB no 2.055/2021 e
16 da IN RFB no
1.717/2017 (legitimidade
da sucessora).
O contribuinte alegou que
a sucessão foi
regularmente formalizada
e comunicada desde
12/2017, o que lhe
conferia legitimidade
para pleitear
compensação de valores
recolhidos pela sucedida.
A DRJ reconhece que
houve sucessão, mas
ressalta que o PER/DCOMP
não poderia ser retificado
no curso da impugnação,
conforme a IN RFB no
1.717/2017.
O contribuinte reitera
que o equívoco formal
no preenchimento da
DCOMP não deve
prevalecer sobre a
verdade material e
que sua legitimidade
está demonstrada pela
sucessão formal e
pelos recolhimentos
da sucedida.
5
Não houve comprovação
de que o recolhimento foi
indevido, pois não foi
apresentada prova de que
o contribuinte estava
sujeito à CPRB no período
de apuração.
Fundamentação:
necessidade de
demonstração do erro de
fato.
O contribuinte alegou que
a empresa sucedida
recolheu CPP
indevidamente, pois já
era obrigada à CPRB.
Disse que confessou o
débito da CPRB e
parcelou os valores
devidos, conforme
processo administrativo
no 18186.729285/2014-
11.
A DRJ não abordou
especificamente esse
ponto no voto condutor.
O contribuinte reforça
que o recolhimento da
CPP foi indevido
diante da
obrigatoriedade da
CPRB, e que a
posterior confissão da
CPRB e o
parcelamento do valor
confirmam o
pagamento indevido
anterior.

Feita essa síntese, passa-se ao exame das questões de fundo.

3
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DOS CRÉDITOS DECLARADOS
A autoridade julgadora de origem entendeu que os créditos informados pela parte-
recorrente, no montante de R$ 671.965,84, não foram acompanhados da devida comprovação
documental quanto à sua origem e constituição. Conforme relatado no acórdão, a contribuinte foi
regularmente intimada por mais de uma vez durante o procedimento fiscal, mas deixou de
apresentar os documentos requeridos, não se manifestando sobre os elementos solicitados.
Diante da inércia, a fiscalização valeu-se exclusivamente dos dados constantes nos sistemas da
Receita Federal para avaliar os créditos declarados, concluindo que apenas R$ 952,94 eram
passíveis de reconhecimento como crédito líquido e certo, por estarem amparados por
comprovação objetiva. Assim, os valores remanescentes foram glosados pela ausência de
comprovação idônea e tempestiva, nos termos dos arts. 170 do CTN, 74 da Lei no 9.430/1996 e
161 da IN RFB no 1.717/2017.
Por sua vez, a parte-recorrente argumenta que a existência do crédito está
devidamente demonstrada, tendo em vista que os recolhimentos foram realizados pela empresa
sucedida, LOG & PRINT DADOS VARIÁVEIS S.A., cujas guias teriam sido anexadas aos autos.
Sustenta que a inexistência de comprovação alegada pela autoridade fiscal decorreu de erro
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.708 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723574/2021-11
12
formal no preenchimento do PER/DCOMP, que indicou o CNPJ da sucessora como titular do
crédito. Aponta que a sucessão foi regularmente comunicada aos órgãos competentes e que a
documentação comprobatória teria sido acostada com a manifestação de inconformidade, o que
deveria bastar para aferição da verdade material.
Nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional, a compensação tributária
exige, como condição legal, que os créditos utilizados pelo sujeito passivo sejam líquidos e certos.
Esse requisito é reiterado nos arts. 74, §§ 1o, 2o e 6o, da Lei no 9.430/1996, e também nos arts. 65
e 161 da IN RFB no 1.717/2017, que atribuem à fiscalização competência para verificar a exatidão
das informações prestadas e condicionar o reconhecimento do crédito à apresentação de
documentação comprobatória. Trata-se, pois, de requisito de natureza objetiva, cuja aferição se
dá com base na documentação tempestivamente apresentada aos autos administrativos.
No caso concreto, consta do despacho decisório que a parte-recorrente foi
intimada expressamente a apresentar documentos comprobatórios da origem dos créditos
declarados, mas não atendeu à solicitação nem no primeiro prazo, nem na reiteração da
intimação (Despacho Decisório no 31.303/2021, item 6). A omissão ensejou o encerramento do
procedimento de diligência e a conversão em fiscalização formal (item 7), ainda assim sem
resposta por parte da contribuinte, conforme relatado expressamente no item 8 do mesmo
despacho.
Somente após a lavratura da decisão, a parte apresentou sua manifestação de
inconformidade, instruída com supostos comprovantes de recolhimento vinculados ao CNPJ da
empresa sucedida. Todavia, o momento processual para apresentação de tais documentos era
durante o procedimento fiscal, como expressamente determina o art. 107 da IN RFB no
1.717/2017, segundo o qual a retificação ou complementação de informações não será admitida
após intimação formal para apresentação de documentos.
Dessa forma, ainda que se admita, em tese, o acolhimento de elementos
posteriores com base no princípio da verdade material, a omissão reiterada no procedimento de
fiscalização compromete a presunção de veracidade e a confiabilidade das alegações. Ademais,
como bem observado pela DRJ, parte dos créditos declarados já havia sido objeto de análise em
processo anterior (PA no 19679.722792/2016-06), o que reforça a necessidade de documentação
clara e tempestiva para evitar duplicidade compensatória.
Conclui-se, portanto, que não merece provimento o recurso voluntário nesse
ponto, devendo ser mantida a glosa dos créditos compensados por ausência de comprovação
oportuna da origem e da certeza do valor declarado, nos termos dos dispositivos legais citados.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.708 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723574/2021-11
13
4
ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO CNPJ NA DCOMP (SUCESSÃO EMPRESARIAL)
O órgão julgador de origem reconheceu que a parte-recorrente alegou, em sede de
manifestação de inconformidade, que os créditos utilizados nas compensações se originaram de
recolhimentos efetuados por empresa posteriormente incorporada, LOG & PRINT DADOS
VARIÁVEIS S.A., e que o PER/DCOMP teria sido preenchido com o CNPJ da empresa sucessora, LOG
& PRINT GRÁFICA, DADOS VARIÁVEIS E LOGÍSTICA S.A., o que teria impedido o cruzamento
automático das informações. No entanto, a 26a Turma da DRJ08 firmou entendimento de que a
retificação das informações prestadas no PER/DCOMP não é admissível no âmbito da
manifestação de inconformidade, por força dos arts. 106 e 107 da IN RFB no 1.717/2017. Destacou
que o exame da legitimidade do crédito deve observar estritamente os dados informados na
DCOMP original, sendo a retificação cabível apenas por meio de nova declaração, e dentro dos
prazos e limites fixados em norma específica.
Nas razões recursais, a parte-recorrente reafirma o argumento de que houve erro
material no preenchimento da DCOMP, ao atribuir ao CNPJ da sucessora créditos que, na verdade,
foram recolhidos sob o CNPJ da sucedida. Sustenta que a sucessão empresarial foi formalizada e
comunicada aos órgãos competentes em dezembro de 2017, e que os documentos
comprobatórios foram apresentados. Alega que tal equívoco não pode obstar o reconhecimento
do crédito, pois o que importa é a efetiva existência e legitimidade do direito creditório, mesmo
que declarada de forma imprecisa, defendendo, para tanto, a aplicação do princípio da verdade
material.
O ordenamento jurídico reconhece a possibilidade de a empresa sucessora pleitear
restituição ou compensação de tributos recolhidos indevidamente pela sucedida. A legislação de
regência aplicada aos fatos estabelecia que, em caso de sucessão empresarial, a legitimidade ativa
é transferida à sucessora, desde que o pedido seja instruído com as informações adequadas que
permitam o reconhecimento do vínculo jurídico e da titularidade do crédito.
Contudo, o mesmo regime normativo impõe limites estritos à forma, ao momento e
à autoridade competente para retificação de dados constantes do PER/DCOMP. Nos termos dos
arts. 106 e 107 da IN RFB no 1.717/2017, a retificação de declarações de compensação deve ser
realizada por meio do próprio programa PER/DCOMP, mediante documento retificador, e não é
admitida após a intimação para apresentação de documentos comprobatórios. Ainda, o art. 117
da mesma instrução normativa fixa a competência da Delegacia da Receita Federal do domicílio
fiscal do sujeito passivo para análise de retificações, sendo vedado à Delegacia de Julgamento
reexaminar os dados declarados na origem.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Numero do processo: 10880.954524/2009-54
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.708 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723574/2021-11
14
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Aug 25 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Thu Oct 07 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de
apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
INOVAÇÃO EM RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. É
inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria não suscitada na
instância a quo, exceto quando deva ser reconhecida de ofício. COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO DE DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE O
cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP somente são admitidos enquanto
este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento.
Numero da decisão: 3402-008.962
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Voluntário
em razão da preclusão. (documento assinado digitalmente) Pedro Sousa Bispo -
Presidente (documento assinado digitalmente) Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida,
Cynthia Elena de Campos, Renata da Silveira Bilhim, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral substituído pelo Conselheiro
Marcos Roberto da Silva.
Nome do relator: RENATA DA SILVEIRA BILHIM

Numero do processo: 10283.900145/2009-83
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Mar 13 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Apr 24 00:00:00 UTC 2019
Ementa: [...]
[...]
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.708 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723574/2021-11
15
DCOMP. CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO DÉBITO PELOS ÓRGÃOS
JULGADORES, APÓS DECISÃO DA DELEGACIA DE ORIGEM QUE NEGA A
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. O cancelamento ou a
retificação do PER/DCOMP somente são admitidos enquanto este se encontrar
pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador ou
do pedido de cancelamento, e desde que fundados em hipóteses de inexatidões
materiais verificadas no preenchimento do referido documento. A manifestação
de inconformidade e o recurso voluntário contra a não homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo não constituem meios adequados
para veicular a retificação ou o cancelamento do débito indicado na Declaração de
Compensação. O rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972 não se aplica
para o cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP (em razão de erro
cometido pelo contribuinte em suas apurações), assim como não se aplica para o
cancelamento de débitos informados em DCTF.
As Delegacias da Receita Federal t[ê]m plena competência para sanar esse tipo de
problema. O que não se pode é alargar a competência dos órgãos julgadores,
submetidos ao rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972, para que
passem a apreciar situações que não lhes devem ser submetidas.
Numero da decisão: 9101-004.076
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial (i)
quanto à preclusão. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial (ii) quanto à retificação e ao cancelamento de PER/DCOMP e, no
mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencida a conselheira
Cristiane Silva Costa, que lhe negou provimento. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto a conselheira Cristiane Silva Costa. (assinado
digitalmente) Rafael Vidal de Araujo – Presidente em exercício e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Viviane Vidal Wagner, Demetrius Nichele Macei, Lizandro
Rodrigues de Sousa (suplente convocado), Lívia De Carli Germano, Rafael Vidal de
Araújo (Presidente em Exercício). Ausente, momentaneamente, o conselheiro Luis
Fabiano Alves Penteado.
Nome do relator: RAFAEL VIDAL DE ARAUJO

No caso concreto, a parte-recorrente não nega o erro de identificação do CNPJ na
declaração, nem demonstra ter apresentado, em momento anterior ao despacho decisório,
pedido formal de retificação do PER/DCOMP. Ainda que a documentação relativa à sucessão tenha
sido apresentada em sede de impugnação, tal providência não supre o procedimento regular
previsto para alteração de dados materiais da declaração.
Mesmo que se admitisse a correção de simples erro material no preenchimento do
número do CNPJ, para além de dúvida razoável, caberia ao recorrente
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.708 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723574/2021-11
16

demonstrar, pormenorizadamente, a origem do crédito pleiteado. Ao se constatar
a ocorrência de erro material, deve ser disponibilizado todo o raciocínio
matemático que gerou o tributo pago equivocadamente; e, também, o percurso
percorrido até atingir o montante apontado pela apuração tida por correta.
Assim, restar[ia] possível a reconstrução dos fatos contábeis necessários à
evidenciação da suficiência do crédito.
RV 19679.720118/2015-06, Ac. 2401-011.351, rel. Cons. Ana Carolina da Silva Barbosa.

É certo que o processo administrativo tributário brasileiro se pauta pela REGRA da
legalidade o que, em tese, autorizaria a consideração de elementos probatórios posteriores.
Todavia, não se revogam os requisitos legais e procedimentais para a retificação de declarações,
sobretudo quando há regra expressa que veda a reapreciação de DCOMPs já submetidas a
despacho decisório. Nesse contexto, o respeito à forma legal é componente essencial da
segurança jurídica e da isonomia na análise de pretensões compensatórias.
Diante disso, não merece provimento o recurso voluntário neste ponto, pois,
embora demonstrada a existência da sucessão empresarial, a parte-recorrente deixou de utilizar a
via própria para corrigir o erro declaratório, limitando-se a invocar sua regularidade apenas em
fase de impugnação. A aplicação do art. 107 da IN RFB no 1.717/2017 obsta o reconhecimento da
retificação fora do tempo e do modo legalmente previstos.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

5
CONTABILIZAÇÃO GENÉRICA COMO “SALDO DE IMPLANTAÇÃO”
O acórdão recorrido destacou, como elemento relevante para o indeferimento do
pedido compensatório, a existência de lançamento contábil genérico no valor de R$
6.198.534,67, registrado em 01/01/2018 na conta “INSS a Recuperar”, com histórico apenas de
“saldo de implantação”. Conforme apontado no relatório fiscal e reiterado no voto condutor, esse
lançamento não apresentava clareza quanto às contrapartidas, tampouco fornecia elementos
que permitissem identificar a origem e a constituição dos valores ali registrados. Além disso, não
havia, na Escrituração Contábil Digital (ECD), registros que correspondessem aos créditos
informados nos PER/DCOMPs. Por essa razão, o órgão julgador entendeu que o crédito declarado
carecia de demonstração contábil fidedigna e individualizada, conforme exigem os arts. 170 do
CTN, 74 da Lei no 9.430/1996 e os arts. 135 e 161 da IN RFB no 1.717/2017.
A parte-recorrente não apresentou argumentos específicos nas razões recursais
para rebater o fundamento contábil concernente ao lançamento genérico de “saldo de
implantação” na conta “INSS a Recuperar”. A peça recursal limita-se a sustentar, em termos
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.708 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723574/2021-11
17
amplos, que os recolhimentos indevidos teriam sido realizados pela empresa sucedida, e que a
comprovação teria sido apresentada. Não há, porém, menção ou explicação direta quanto ao
lançamento contábil impugnado pela fiscalização e pela DRJ. Assim, deve-se registrar ausência de
argumento específico sobre esse ponto na fase recursal.
Nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional e do art. 89 da Lei no
8.212/1991, a compensação de contribuições previdenciárias pressupõe a existência de crédito
líquido e certo, cuja constituição seja demonstrada de forma objetiva e verificável. A Instrução
Normativa RFB no 1.717/2017, por sua vez, impõe ao sujeito passivo o ônus de comprovar a
exatidão das informações declaradas, inclusive mediante análise da escrituração contábil (art.
161, II). O lançamento contábil é, assim, elemento probatório essencial para atestar a origem, o
valor e a legitimidade do crédito compensado.
No caso concreto, a fiscalização identificou, na ECD da parte-recorrente relativa ao
ano-calendário de 2018, um lançamento contábil no valor de R$ 6.198.534,67, classificado como
“INSS a Recuperar”, com data de 01/01/2018 e histórico apenas como “saldo de implantação”,
sem clareza quanto à origem e sem detalhamento das contrapartidas (Despacho Decisório no
31.303/2021, item 9). O relatório fiscal reproduzido no acórdão observou que esse lançamento
elevou o saldo da conta “INSS a Recuperar” para valores muito superiores aos registrados nos
exercícios anteriores, sem suporte documental ou contábil individualizado, além de não
corresponder aos créditos informados nos PERDCOMPs.
A ausência de vínculo direto entre os lançamentos contábeis e os créditos
compensados inviabiliza o controle fiscal e impede o reconhecimento da certeza e liquidez
exigidas pela legislação. Ainda que se admita a utilização de documentos da empresa sucedida,
seria indispensável que os lançamentos fossem integralmente individualizados, com lastro
documental e clareza de registro, o que não se verifica no caso dos autos.
Ademais, a parte-recorrente não enfrentou esse ponto em sua peça recursal,
mantendo-se silente quanto à imputação de irregularidade contábil levantada pela autoridade
fiscal e reiterada no julgamento da DRJ. Essa ausência de impugnação específica obsta inclusive a
formação de contraditório efetivo neste ponto.
Assim, diante da falta de registro contábil adequado e da ausência de defesa
específica na instância recursal, não há como afastar o fundamento da decisão administrativa,
que corretamente glosou os créditos compensados por ausência de respaldo contábil idôneo. O
recurso voluntário, neste aspecto, não comporta provimento.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.708 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723574/2021-11
18
6
DUPLICIDADE DE COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO JÁ ANALISADO
O acórdão da 26a Turma da DRJ08 assentou que os valores declarados pela parte-
recorrente no PER/DCOMP no 02422.00831.281218.1.3.16-7407 já haviam sido objeto de
utilização em compensações anteriores, promovidas pela empresa sucedida, LOG & PRINT DADOS
VARIÁVEIS S.A., no processo administrativo no 19679.722792/2016-06. Segundo a Informação
Fiscal no 2.983/2023, acostada aos autos, parte dos créditos foi utilizada para compensar débitos
apurados entre 01/2015 e 04/2016. A DRJ salientou que, além de já utilizados, esses mesmos
débitos foram posteriormente incluídos no Programa Especial de Regularização Tributária
(PERT), o que indica a ocorrência de duplicidade. Para a autoridade julgadora, essa sequência de
atos impede o reconhecimento de novo crédito com base nos mesmos recolhimentos, por
ausência de liquidez e certeza, em afronta aos arts. 74 da Lei no 9.430/1996 e 89 da Lei no
8.212/1991.
Já, a parte-recorrente admite que os recolhimentos originalmente foram utilizados
para compensar débitos de 2015 e 2016, mas argumenta que esses mesmos débitos foram
posteriormente incluídos no PERT em 2018, já devidamente quitado. Sustenta que, diante da
duplicidade de utilização dos valores (compensação e parcelamento), optou por manter o
parcelamento, e, com isso, passou a utilizar novamente os créditos para compensar débitos
apurados em 2018, dentro do prazo prescricional. Afirma que tal conduta seria legítima, já que os
recolhimentos indevidos da CPP (realizados pela empresa sucedida) continuariam disponíveis
para compensação, uma vez anulada a compensação anterior em razão da adesão ao PERT.
Nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/1996, a compensação é causa de extinção do
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação (§ 2o), sendo a declaração
de compensação instrumento de confissão de dívida (§ 6o). Adicionalmente, o art. 89 da Lei no
8.212/1991 dispõe que as contribuições sociais só podem ser objeto de compensação nas
hipóteses de pagamento indevido ou a maior, nos termos e condições estabelecidos pela Receita
Federal, com vedação expressa à duplicidade de utilização dos mesmos valores.
No caso em exame, a DRJ, com base na Informação Fiscal referida, identificou que
os créditos declarados pela parte-recorrente no presente PER/DCOMP derivam de recolhimentos
que já haviam sido compensados anteriormente pela empresa sucedida, e que essas
compensações foram objeto de análise no processo administrativo no 19679.722792/2016-06.
Ainda, segundo registrado no voto condutor, esses mesmos débitos foram incluídos no PERT, o
que resultou, em tese, na reversão da compensação anterior, ou ao menos na sua ineficácia
prática, em virtude da quitação via parcelamento.
Todavia, não se extrai dos autos comprovação documental de que a compensação
original tenha sido formalmente cancelada, tampouco há, nos autos, manifestação da fiscalização
quanto à regularidade dessa reutilização do crédito. Pelo contrário, a autoridade fiscal, e, na
sequência, a DRJ, entenderam que a duplicidade na utilização do mesmo crédito (para fins de
compensação e parcelamento simultâneos) compromete a liquidez do direito creditório, e que o
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.708 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723574/2021-11
19
contribuinte não esclareceu satisfatoriamente os fundamentos que legitimariam a nova
compensação.
Importante destacar que, segundo o art. 65, § 1o, da IN RFB no 1.717/2017, a
compensação deve ser formalizada por declaração específica e tempestiva, sendo de
responsabilidade do sujeito passivo verificar a existência, validade e disponibilidade do crédito
utilizado. A mera alegação de que a compensação anterior se tornou ineficaz, por adesão ao
parcelamento, não é suficiente para restaurar a disponibilidade do crédito, especialmente sem
que tenha sido comprovado o cancelamento da compensação original por via regular — seja
administrativa, seja contábil.
Diante disso, e considerando a ausência de elementos que demonstrem a efetiva
reintegração dos créditos ao patrimônio jurídico da contribuinte, conclui-se que não restou
comprovada a disponibilidade dos valores utilizados na nova compensação. A utilização de
créditos cuja destinação já havia sido atribuída, ainda que de forma supervenientemente anulada,
não atende ao requisito de certeza exigido pela legislação, razão pela qual o recurso voluntário,
nesse ponto, deve ser desprovido.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

7
ALEGADO RECOLHIMENTO INDEVIDO DE CPP NO LUGAR DE CPRB
O acórdão recorrido registra que a parte-recorrente, em sua manifestação de
inconformidade e em posterior aditamento, alegou que o recolhimento indevido ocorreu em
razão da sujeição equivocada da empresa sucedida à sistemática da contribuição patronal sobre
a folha de salários (CPP), quando, à época dos fatos (competência 12/2013), já estaria obrigada à
sistemática da contribuição sobre a receita bruta (CPRB). Sustentou que, diante da impossibilidade
de realocação dos pagamentos realizados via GPS, a empresa sucedida confessou o débito devido
na forma da CPRB e aderiu ao parcelamento (processo no 18186.729285/2014-11). Não obstante,
o órgão julgador não acolheu a tese, entendendo que não restou demonstrado o alegado
equívoco de regime tributário, tampouco foi apresentada documentação suficiente para
comprovar que os recolhimentos indevidos tenham efetivamente gerado crédito disponível.
Ressaltou-se que a empresa sucedida havia declarado compensações de desoneração nas GFIPs
do período, o que indicaria que não houve, de fato, recolhimento a maior, mas mero equívoco na
escrituração sem repercussão nos pagamentos.
Por seu turno, a parte-recorrente reafirma a tese já apresentada em sede de
impugnação, sustentando que, no período de apuração, a empresa sucedida estava obrigada à
CPRB e, por erro, recolheu a CPP. Afirma que, ao constatar a falha, confessou o débito correto na
forma da CPRB (código 2985) e obteve o respectivo parcelamento, devidamente quitado. Defende
que, em razão dessa duplicidade, as guias GPS relativas à CPP constituem pagamentos indevidos,
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.708 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723574/2021-11
20
ensejando o reconhecimento do direito creditório. Argumenta que a superposição entre
pagamento indevido e posterior confissão do tributo devido configura com clareza o indébito
tributário compensável.
O art. 89 da Lei no 8.212/1991 prevê que contribuições sociais somente podem ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que
o devido, nos termos e condições definidos pela Receita Federal. Cabe ao sujeito passivo o ônus
de demonstrar, de forma objetiva e documental, o excesso ou equívoco no recolhimento, bem
como a não utilização prévia dos valores como pagamento válido de obrigações tributárias.
No caso concreto, a parte-recorrente fundamenta seu direito creditório na alegada
troca indevida de regime de tributação pela empresa sucedida, que teria recolhido a contribuição
previdenciária patronal na sistemática da CPP (20% sobre a folha de salários), quando já estaria
sujeita à CPRB (conforme art. 7o da Lei no 12.546/2011, com redações então vigentes). Alega,
ainda, que a empresa confessou e parcelou o débito da CPRB, o que evidenciaria que os
pagamentos feitos pela CPP foram indevidos.
Contudo, esse argumento não é corroborado de forma suficiente pelos elementos
constantes dos autos. O acórdão recorrido menciona expressamente que, nas GFIPs do período, a
empresa sucedida declarou compensações associadas à desoneração da folha, indicando que
houve reconhecimento do regime da CPRB, e que os valores declarados foram ajustados de forma
administrativa. A DRJ registra que os sistemas da Receita não apontaram excesso de recolhimento
na CPP, e que parte do indébito supostamente invocado já havia sido analisado e, em parte,
glosado em processo anterior, sem manifestação da parte interessada à época.
Ainda que se reconheça a possibilidade de equívoco na aplicação do regime de
apuração, tal erro não se demonstra de forma inequívoca nos documentos acostados aos autos.
O ônus da prova do recolhimento indevido, condição para o reconhecimento do direito creditório,
não foi devidamente satisfeito, nos termos do art. 36 da Lei no 9.784/1999 e dos arts. 74 da Lei no
9.430/1996 e 161 da IN RFB no 1.717/2017.
A alegação de que o valor foi pago indevidamente exige prova material robusta,
com confronto entre valores devidos e pagos, os códigos de receita utilizados, a ausência de
utilização prévia do crédito e eventual correção por meio de cancelamento ou restituição.
Nenhum desses elementos foi tempestiva e suficientemente demonstrado. Além disso, não consta
dos autos qualquer manifestação da fiscalização reconhecendo a duplicidade de recolhimentos.
Diante da insuficiência probatória para comprovar o recolhimento indevido da CPP
em sobreposição à CPRB, bem como diante da ausência de documentação que demonstre a não
utilização dos valores compensados em outros momentos, não há elementos para acolher o
pleito compensatório fundado nessa alegação. O recurso voluntário, quanto a esse ponto, deve
ser desprovido.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.708 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723574/2021-11
21

8
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 258
DF CARF MF
Original